Tribunal: TJMT
Processo: 1026237-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026237-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - CPF: 094.386.597-22 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANNA FLAVIA COSTA SILVA - CPF: 065.515.311-05 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HERIC BRUCKMAN CALDERAO DOS SANTOS - CPF: 112.585.757-95 (ADVOGADO), BIANCA PESCE FONTELES CABRAL - CPF: 020.214.071-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ARBITRADO PARA O RECOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a sentença de extinção do feito foi proferida quando não havia esgotado o prazo de 15 (quinze) dias arbitrados pelo próprio Juízo para o recolhimento das custas iniciais, é caso de reforma para autorizar o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026237-16.2021.8.11.0041

APELANTE: ANNA FLAVIA COSTA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual com pedido de liminar n. 1026237- 16.2021.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Anna Flávia Costa Silva.

AÇÃO
: Revisão Contratual ajuizada por Anna Flávia Costa Silva em desfavor do Banco Volkswagen S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá) indeferiu a petição e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, diante não recolhimento das custas iniciais.

APELO
: a apelante sustenta que não há se falar em inobservância do comando que determinou o recolhimento das custas iniciais, porque o prazo de 15 dias concedido para o referido recolhimento, bem como para recorrer, não foi observado quando da lavratura da certidão de decurso, datada de 03/09/2021, tampouco quando da própria sentença de extinção do processo, de 09/09/2021.

Aduz ainda que houve interposição de Agravo de Instrumento contrário à decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, o qual foi provido para lhe conceder o benefício.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja reformada a sentença impugnada e determinado o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 140943309.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

A lide advém do contrato de Contrato de Financiamento n. 206552, celebrado para a aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo GOL 1.0, 12V, cor branca, ano 2019/2020, Chassi 9BWAG45U5LT087325, sob o argumento de supostas cobranças ilegais e abusivas no pacto.

Do conjunto fático-probatório, observa-se que a ação foi distribuída na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá em 22/07/2021, em que constou o pedido de gratuidade da justiça, razão porque não houve o recolhimento das custas processuais (Id. 140945274 – pág.1), bem como procedida a redistribuição, por conexão, para a 3a Vara Especializada de Direito Bancário.

Verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido e determinado a intimação da autora para o recolhimento das custas iniciais no
prazo de 15 (quinze) dias
, pela decisão de
26/08/2021
(Id. 140945289 - págs. 1-2).

Nota-se que em
03/09/2021
foi certificado o decurso de prazo da referida decisão que determinou o recolhimento das custas (Id. 140945290 - pág. 1).

Ato imediatamente seguinte, na data de
09/09/2021
, foi proferida a sentença de indeferimento da petição inicial (Id. 140945291).

Consta ainda que foram opostos embargos de declaração em 16/09/2021 (Id. 140945293 - pág. 1), documentos juntados em 17/09/2021 (Id. 140945296), bem assim que a sentença dos embargos foi proferida em 21/09/2021 (Id. 140945299 - pág. 1-4).

Nesse contexto, observa-se que tem razão autora apelante.

A toda evidência,
não foi observado
o prazo de 15 (quinze) dias determinado pelo Juízo para o recolhimento das custas, tanto pela certidão da Secretaria, que certificou equivocadamente o decurso de prazo, quanto pela própria sentença de extinção do feito.

Cumpre registrar ainda que fora interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 1018895-77.2021.8.11.0000, em que foi concedido o benefício da gratuidade da justiça à autora, aqui apelante.

Assim, demonstrado que a sentença de extinção do feito foi proferida quando não havia esgotado o prazo de 15 (quinze) dias arbitrados pelo próprio Juízo para o recolhimento das custas iniciais, é caso de reforma para autorizar o regular processamento do feito.

Posto isso,
dá-se provimento
ao Apelo interposto por

Anna Flávia Costa Silva para reformar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos para o regular processamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022